Tribunal: STF
Processo: Rcl 67680
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 (TEMA 246) E DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10. DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA FISCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. 



DECISÃO:



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Muriaé/MG, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010886-10.2021.5.03.0068, à alegação de afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral.



     A parte reclamante afirma que o Juízo reclamado manteve a sua condenação, em caráter subsidiário, ao pagamento de verbas trabalhistas de empregado de empresa prestadora de serviços por ela contratada, sem que fosse realizada análise sobre a atuação culposa da Administração Pública.



     Afirma que “a responsabilidade subsidiária de ente público não pode ser embasada exclusivamente na inadimplência por parte da prestadora de serviços, sendo imprescindível a demonstração de que o órgão público tinha conhecimento da irregularidade e que deixou de adotar as medidas necessárias”.



     Sustenta afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931 e Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, no sentido de que “a imputação da culpa in vigilando não preenche o requisito expresso na determinação sumulada da necessidade de ‘prova inequívoca’ da falta de fiscalização para atribuir a responsabilização subsidiária”.



     Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassado o “acórdão proferido pelo E. TRT da 15ª região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011363-79.2019.5.15.0032, que exorbitou o entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 com repercussão geral do Tema 246”.



     É o relatório.



     Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho com fundamento em suposta afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246).



    No julgamento da ADC 16, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993), com a redação dada pela Lei 9.032/1995, e afastou a possibilidade de responsabilização automática da administração pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei nº 8.666/1993, consoante se denota da seguinte ementa: 



    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    Na ocasião, foi ressaltado que o artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) não exime o ente público da responsabilização pelas verbas trabalhistas, quando este não cumpre com a sua inafastável obrigação de zelar pela legalidade na escolha da empresa prestadora de serviços e de fiscalizar a execução dos contratos. 



    No julgamento do RE 760.931-RG, em 26.4.2017, ao enfrentar novamente o debate acerca da responsabilização subsidiária do poder público nos casos de terceirização, o Plenário desta Suprema Corte complementou o entendimento proferido na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese jurídica: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.



    Prevaleceu, então, a tese de que a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública deve estar fundamentada na existência de prova de nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da Administração na fiscalização dos contratos e o dano sofrido pelo trabalhador, rejeitada a possibilidade de que o ente público venha a responder por verbas trabalhistas de terceiros em razão de mera presunção de culpa. 



    Na hipótese vertente, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento ao recurso de revista do Município ora reclamante, ao entendimento, em síntese, de que a decisão da Corte Regional encontra-se em consonância com a Súmula nº 331/TST, no sentido de que compete ao ente público “a obrigação de demonstrar medidas fiscalizatórias empreendidas na contratação terceirizada”.



    Por sua vez, a Corte Regional assim decidiu:



    “Diferentemente do que pretende o recorrente, para afastar a culpa in vigilando, deveria ter sido comprovada a fiscalização efetiva do adimplemento da integralidade das obrigações contratuais trabalhistas e previdenciárias relacionadas aos trabalhadores envolvidos na execução do contrato administrativo celebrado para prestação de serviços. 



    A documentação juntada pelo recorrente, atinente ao contrato de prestação de serviços firmado com a 1ª ré (ID. 876b93d e seguintes), não constitui prova da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. 



    A 1ª ré, prestadora dos serviços, não compareceu em juízo e foi declarada revel e aplicada a pena de confissão ficta, o que ensejou a conclusão de que diversas obrigações trabalhistas foram descumpridas ao longo do período contratual, causando prejuízos ao trabalhador. 



    Cabe citar a Tese Jurídica Prevalecente nº 23, deste Eg. Regional: "É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária. (RA 111/2018, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 16, 17 e 18/07/2018)".



     Nesse contexto, resta evidente a falta de fiscalização por parte do tomador, que gerou prejuízos ao autor, visto que não recebeu as verbas trabalhistas a que tem direito. 



    Com fulcro no entendimento fixado pelo Col. Supremo Tribunal Federal, bem como no item V, da Súmula 331 do C. TST, considerando a deficiência da fiscalização pelo 2º réu, com relação ao adimplemento das obrigações trabalhistas referentes aos empregados envolvidos na execução do contrato havido com a 1ª ré, dentre eles, o autor, impõe-se que seja condenado a responder subsidiariamente pelo pagamento das parcelas objeto da condenação.



    O §2º, do art. 71, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei 9.032/95, estabelece que "a administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato", possibilidade que inexiste sem a ocorrência do fato gerador. 



    Na qualidade de tomador de serviços, o 2º réu beneficiou-se dos serviços prestados pelo autor, não podendo agora tentar se esquivar das obrigações trabalhistas daí oriundas. 



    A responsabilidade subsidiária do 2º réu também encontra-se alicerçada no artigo 54, da Lei nº 8.666/1993, que preceitua que os contratos administrativos regulam-se pelas normas de direito público, bem como nos princípios fundamentais da equidade e da ordem social, que impõem a obrigação de reparar o prejuízo causado a outrem àquele que age com negligência ou se omite voluntariamente em cumprir obrigação legal ou contratual. 



    (...)”



    Consonante emerge dos excertos transcritos, a Corte Regional do Trabalho considerou demonstrada a existência de culpa in vigilando do Município, ao entendimento de que os documentos apresentados seriam insuficientes para demonstrar a efetiva fiscalização do contrato mantido com a empresa empregadora. 



    A jurisprudência dominante desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a ausência de comprovação por parte da Administração Pública quanto à  efetiva fiscalização do cumprimento do contrato é insuficiente para atestar, de maneira inequívoca, a culpa in vigilando da Administração Pública. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público, na tomada de serviços terceirizados, desprovida de qualquer comprovação de culpa, revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato, podendo a motivação apresentada, genérica e descurada de nexo causal, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao agravante”. (Rcl 56349 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. André Mendonça, 2° Turma, DJe 29.02.2024)   



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 62883 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,  Red. do Acórdão Min Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.3.2024)



    Nesse contexto, tendo em vista que condenação da Administração Pública se deu em virtude da ausência de comprovação pelo ente público da efetiva fiscalização, sem a demonstração de elementos concretos e objetivos de convicção que expressem a negligência do ente público, entendo afrontado o quanto decidido na ADC 16. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público reclamante, sem a comprovação de culpa, e determinar que outra seja proferida em atenção ao entendimento firmado na ADC 16. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente